Tribunal: TJBA
Processo: 8014981-94.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8014981-94.2024.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Junseira Almeida de Oliveira Apelado: Antônio Carlos de Souza da Costa Advogado: Dr. Pedro Paulo de Castro Neto (OAB/BA: 77.071) Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM PLENÁRIO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO CORRÉU E, EM CONSEQUÊNCIA, DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA DA IMPUGNAÇÃO DO PARQUET QUANTO AO DESMEMBRAMENTO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A ABSOLVIÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformado com a decisão dos jurados que absolveu o Apelado Antônio Carlos de Souza da Costa da imputação contida na denúncia. II – Narra a denúncia, in verbis: “Os denunciados [Antônio Carlos de Souza da Costa e Rafael de Lima Costa], agindo em conjunto e previamente ajustados entre si e com Vinícius Torres do Nascimento, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 16h50, na Borracharia São Lucas, localizada na avenida Macaúbas, n. 146, esquina com a rua Irecê, bairro Patagônia, nesta cidade [Vitória da Conquista], desferiram, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em Fábio Oliveira Carvalho, vulgo ‘Júnior’, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme se prova, provisoriamente, pela guia para exame cadavérico de Id. 459804522, fl. 34. Vinícius Torres do Nascimento faleceu no mesmo dia do assassinato de Fábio, qual seja, 21 de fevereiro de 2024, por volta das 19h00, em confronto com prepostos da Polícia Militar, nesta cidade. Consta dos autos que Vinícius foi o executor do crime, tendo efetuado os disparos, a mando do denunciado Antônio Carlos. O acusado Rafael foi responsável por levar Vinícius até o local do crime em uma motocicleta. E, após o crime, ajudá-lo a fugir do local na mesma motocicleta. O crime foi cometido apenas porque o denunciado Antônio Carlos soube que a vítima estaria assediando sua companheira Tamily e, também, a irmã dele e companheira do acusado Rafael, Silvany de Souza Gonçalves. Motivação fútil, portanto. A vítima foi morta em circunstâncias que dificultaram a sua defesa, tendo em vista que os disparos foram efetuados de inopino e sem discussão prévia”. III – Em suas razões de inconformismo, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Rafael de Lima Costa, bem como da própria sessão realizada, postulando a submissão conjunta dos réus a novo julgamento. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo que o Apelado seja submetido a novo julgamento. IV – Inicialmente, passa-se à análise da preliminar de nulidade suscitada nas razões recursais. Insurge-se o Ministério Público em face da decisão proferida pelo Magistrado singular que determinou o desmembramento do feito com relação ao corréu Rafael de Lima Costa e o prosseguimento do julgamento de forma autônoma quanto ao Apelado Antônio Carlos. Segundo o Apelante, tal medida - determinada em plenário após divergência entre as defesas quanto à recusa de um dos jurados - teria violado o disposto no art. 469, do Código de Processo Penal, e causado prejuízo à acusação, que contava com o interrogatório do corréu para comprovar a autoria intelectual do crime atribuída a Antônio Carlos. A prefacial, contudo, não merece acolhimento. V – Conforme se extrai da ata da sessão de julgamento (Id. 90484205), o Juiz Presidente determinou o desmembramento do feito, expondo a seguinte motivação: “No momento do sorteio dos jurados, a defesa do réu Rafael de Lima Costa procedeu à dispensa dos jurados Acrisangelo Sami Souza Caliman, Antônio Rodrigues de Oliveira e Olívia de Novais Santos Franco, com a devida concordância do Ministério Público. Entretanto, quanto à dispensa do jurado Acrisangelo Sami Souza Caliman, restou configurada divergência entre as defesas. Assim, diante da mencionada divergência e visando à regularidade do ato processual, determino o desmembramento do feito em relação ao réu Rafael de Lima Costa, prosseguindo-se o julgamento de forma autônoma quanto a este acusado”. Ocorre que, da leitura da mencionada ata, não se verifica qualquer registro de insurgência ou protesto feito pelo presentante do Ministério Público. A ausência de registro da irresignação - em ata - no momento oportuno, acarreta a preclusão da matéria. Dessa forma, ao deixar de suscitar a suposta nulidade imediatamente após a sua ocorrência, permitindo o prosseguimento do julgamento até o seu final, o órgão ministerial anuiu tacitamente com o ato. Ademais, ainda que superada a preclusão, a arguição de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Na hipótese vertente, o Apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e inequívoca, o efetivo prejuízo decorrente do desmembramento determinado pelo Juiz a quo. VI – Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Ab initio, sustenta o Ministério Público a nulidade da sessão de julgamento que culminou na absolvição do apelado, ao argumento de que o desmembramento do feito, ocorrido durante a sessão do Tribunal do Júri em relação ao corréu Rafael de Lima Costa, teria sido indevidamente determinado, porquanto em desacordo com o disposto no art. 469 do Código de Processo Penal. Aduz que tal decisão teria prejudicado a acusação, uma vez que o interrogatório do corréu Rafael seria essencial para a completa elucidação dos fatos e para a comprovação da responsabilidade penal do recorrido. Contudo, a tese não merece prosperar, pelas razões que se expõem a seguir. De pronto, verifica-se pela ata de julgamento (Num. 90484205) que, diante da divergência entre as defesas quanto à dispensa de um dos jurados, o juiz presidente determinou o desmembramento do feito, prosseguindo-se o julgamento de forma autônoma em relação ao acusado Antônio Carlos de Souza da Costa. Ressalte-se, todavia, que o representante do Ministério Público presente na Sessão Plenária não se insurgiu contra a referida decisão, tampouco requereu qualquer providência para o registro de inconformismo em ata, prosseguindo-se o julgamento, ao final do qual o apelado foi absolvido pelo Conselho de Sentença, sem qualquer impugnação formalizada. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Parquet deixou de suscitar a alegada nulidade no momento processual oportuno, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa. Com efeito, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, com o devido registro em ata, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, [...]. Assim, tendo o órgão ministerial suscitado a nulidade apenas em sede de apelação criminal, resta evidente a preclusão da matéria. De mais a mais, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie efetivo prejuízo à acusação em razão do desmembramento do feito, capaz de ensejar a nulidade suscitada. É consabido que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, entendimento este pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, não é possível afirmar que o veredicto teria sido diverso caso o julgamento não houvesse sido desmembrado e o corréu tivesse sido interrogado. Ora, ainda que o julgamento tivesse prosseguido de forma conjunta, o réu Rafael de Lima Costa sequer compareceu à sessão plenária, o que tornaria inviável a realização de seu interrogatório. Ademais, ainda que presente, o referido corréu poderia apresentar versão divergente daquela pretendida pela acusação ou, inclusive, optar por exercer seu direito constitucional ao silêncio, não estando obrigado a se manifestar em juízo. Diante desse contexto, não se verifica qualquer mácula capaz de comprometer a regularidade da sessão de julgamento. Inexistindo nulidade oportunamente arguida ou prejuízo demonstrado, impõe-se o reconhecimento da validade do julgamento realizado e a manutenção da soberania do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri”. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. VII – No mérito, sustenta o Apelante que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pois restou comprovado que o Apelado foi o mandante do homicídio que vitimou Fábio Oliveira Carvalho. Transcreve-se, a seguir, excerto da sentença prolatada pelo Juiz Presidente (Id. 90484206): “[...] Encerrados os debates, na sala secreta os jurados foram submetidos ao exame de série de quesitos relativos à materialidade, autoria do crime, se o júri absolveria o acusado e qualificadoras. Ao examinarem os quesitos os jurados, por maioria, votam não o segundo quesito acolhendo a tese negativa de autoria e absolveram o acusado. Desse modo, o réu está absolvido da imputação de prática de homicídio duplamente qualificado narrado na denúncia. DISPOSITIVO. Posto isso e atendendo ao pronunciamento do Conselho de Sentença, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para ABSOLVER o réu ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA COSTA, acima qualificado, quanto a imputação que lhe foi atribuída na denúncia”. VIII – A defesa sustentou, em plenário, a tese de negativa de autoria que foi acolhida pelos jurados. A íntima convicção dos jurados, por evidente, não está absolutamente imune a reexame, notadamente por força do princípio do duplo grau de jurisdição, ex vi do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite a Apelação das decisões do Tribunal do Júri quando: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Contudo, como se sabe, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, hipótese que não se configurou. IX – Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Na lição de Renato Brasileiro de Lima, para que seja cabível apelação com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e, “de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta nos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”. E acrescenta o doutrinador: “[...] optando os jurados, bem ou mal, por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo”. (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.824/1.825). X – Feitas tais considerações, é de se concluir que, in casu, não obstante as alegativas formuladas pelo Parquet, verifica-se que o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário: a de negativa de autoria, amparada na fragilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório. A tese acusatória fundamenta-se, essencialmente, no interrogatório do corréu Rafael de Lima Costa na fase policial, no qual ele aponta o Apelado Antônio Carlos como o mandante do crime. Entretanto, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, Rafael de Lima Costa retratou-se das suas declarações anteriores, negando que Antônio Carlos fosse o mandante e alegando ter sido coagido pelos Policiais na Delegacia. Essa flagrante contradição cria, no mínimo, um cenário de incerteza e dúvida razoável. De um lado, tem-se uma acusação baseada em um elemento informativo colhido na fase inquisitorial e não confirmado em juízo. De outro, tem-se a retratação judicial do corréu e a negativa do Apelado em seu interrogatório. XI – As demais testemunhas ouvidas em plenário, dentre estas David de Araújo Santos (agente policial) e Diogo Pacheco Carvalho (filho da vítima), não apresentaram elementos capazes de vincular Antônio Carlos de Souza da Costa à ação criminosa. Seus relatos, embora importantes para a elucidação da dinâmica do evento e da ação policial posterior que resultou na morte do executor Vinícius, não foram suficientes para corroborar a tese acusatória contra Antônio Carlos. A testemunha David de Araújo Santos (agente policial) relatou, em plenário, que o homicídio ocorreu em uma borracharia; a vítima, conhecida como Júnior, foi executada por um indivíduo que chegou de motocicleta; após diligências baseadas em denúncias, as equipes policiais localizaram o suspeito em uma pousada; durante a tentativa de abordagem em uma operação conjunta envolvendo quatro unidades, os Policiais foram recebidos a tiros, resultando em um confronto que levou à morte do suspeito; no local do crime, o corpo da vítima estava próximo à porta do estabelecimento; não foram encontradas testemunhas oculares ou câmeras de segurança; desconhece a identidade de possíveis mandantes ou detalhes sobre comparsas; apenas ouviu que o executor recebeu apoio de terceiros para a fuga. Diogo Pacheco Carvalho (filho da vítima) afirmou, em plenário, que estava viajando no momento do crime e soube do ocorrido por meio de sua mãe, retornando à Cidade imediatamente, mas não chegando a ir ao local do assassinato; que viu o corpo do pai apenas no IML; segundo relatos de seu irmão e de vizinhos, seu pai foi abordado por um indivíduo que efetuou os disparos após uma discussão; nunca ficou sabendo se seu pai possuía rixa com alguém e, pelo que via, ele era uma pessoa mansa. XII – Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “[...] quando ouvido em juízo, o acusado Rafael de Lima Costa se retratou das declarações prestadas na fase pré-processual, negando ter atribuído ao apelado Antônio Carlos de Souza Costa, atribuindo o seu interrogatório a uma coação sofrida pelos policiais em delegacia. [...] As testemunhas ouvidas em juízo, de igual modo, não corroboraram a tese acusatória quanto à autoria intelectual do delito, não havendo qualquer referência direta ao apelado Antônio Carlos como mandante do crime. No julgamento em plenário, foram colhidos os depoimentos de David de Araújo Santos, policial militar que participou da ocorrência; Elenice Moreira de Jesus, vítima de roubo praticado por Rafael e Vinícius antes do homicídio; e Diogo Pacheco Carvalho, filho da vítima. Nenhuma dessas testemunhas, contudo, apontou o apelado como autor ou partícipe do crime, [...]. Em seu interrogatório realizado em Plenário do Júri, o acusado negou a prática dos fatos que lhe foram imputados: [...]. Nesse contexto, ao longo da instrução criminal, não restou comprovado que o acusado tenha atuado como mandante do crime, notadamente porque nenhuma das testemunhas ouvidas indicou seu nome como autor intelectual dos fatos, limitando-se a tese acusatória ao conteúdo do interrogatório de Rafael de Lima Costa colhido na fase policial. Dessa forma, havendo nos autos uma linha narrativa que sustenta a decisão do Tribunal do Júri, esta deve ser integralmente respeitada, em observância ao princípio da soberania das decisões do Conselho de Sentença, sobretudo quando encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos”. Por conseguinte, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve ser preservada a decisão dos jurados, que, no caso, decidiu pela absolvição do Apelado. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial. XIV – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8014981-94.2024.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Antônio Carlos de Souza da Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.